Tribunal: TJMT
Processo: 1013964-89.2025.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1013964-89.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), LAUDICEIA DE MELLO STEIMBACH - CPF: 042.535.191-21 (REQUERENTE), Ex Sr Dr Juiz de Direito da 2ª Vara Cível e Criminal de São José do Rio Claro (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), ADEMILSON DE LIMA PASZKO - CPF: 055.274.581-25 (TERCEIRO INTERESSADO), MAICON RODRIGO MANTOVANI LEITE - CPF: 062.356.211-16 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO CONHECEU DA AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. REVISÃO CRIMINAL. PLEITO DE APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/2006). IMPROCEDÊNCIA. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 621 DO CPP. FALTA DE NOVAS PROVAS. REVISÃO NÃO CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de revisão criminal interposta com o intuito de que seja reconhecido o tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006), com a consequente aplicação da redução da pena em fração máxima de 2/3 (dois terços), ou, alternativamente, em fração superior a 1/6 (um sexto). A defesa sustenta que a ré preenche os requisitos para que seja beneficiada com a aplicação do tráfico privilegiado, tendo em vista sua primariedade, a pequena quantidade de droga e sua menor participação na prática delituosa. O Ministério Público, em parecer, manifesta-se pelo não conhecimento da revisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em:

(i) A possibilidade de reexame das provas do processo e a análise do pedido de aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006), considerando que o pleito foi previamente analisado no recurso de apelação;

(ii) A compatibilidade do pedido de revisão criminal com os requisitos legais do artigo 621 do Código de Processo Penal, especialmente no que diz respeito à ausência de novas provas ou argumentos que justifiquem a rescisão da coisa julgada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Da Improcedência do Pedido de Tráfico Privilegiado:

A revisão criminal é cabível em casos excepcionais, quando são apresentadas provas novas ou quando a sentença condenatória se baseia em erro material ou judicial. No entanto, o pedido da defesa de aplicação do tráfico privilegiado já foi amplamente analisado e refutado no julgamento da apelação criminal, que manteve a sentença condenatória. O fato de o pedido ser reiterado em sede de revisão criminal não preenche os requisitos do artigo 621 do Código de Processo Penal, pois não há a demonstração de qualquer nova prova que justifique uma revisão da decisão.

Da Inviabilidade de Reexame das Provas:

A revisão criminal não se presta ao reexame de provas, como se fosse uma nova apelação. A jurisprudência é clara ao afirmar que a revisão criminal é um instrumento destinado a corrigir erros materiais ou vícios que possam ter ocorrido no julgamento, e não uma nova oportunidade para reanalisar as provas já discutidas nas instâncias anteriores. A defesa busca, na verdade, um novo julgamento das provas, o que é incompatível com o procedimento de revisão, que exige a apresentação de novas provas ou argumentos.

Do Não Cumprimento dos Requisitos do Art. 621 do CPP:

O artigo 621 do Código de Processo Penal estabelece as condições para a admissibilidade da revisão criminal, sendo uma delas a demonstração de erro de fato ou de direito na sentença condenatória. No caso em questão, a defesa não apresenta novas provas que possam justificar a revisão da sentença, e a matéria já foi amplamente debatida no julgamento da apelação, sendo, portanto, improcedente a revisão pleiteada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Revisão criminal não conhecida, em razão da ausência dos requisitos previstos no artigo 621 do Código de Processo Penal, não sendo cabível a reanálise da matéria discutida na apelação criminal.

7. Tese de julgamento:

A revisão criminal não pode ser utilizada como uma nova apelação, sendo inviável o reexame de provas já analisadas e discutidas nas instâncias anteriores.

O pedido de tráfico privilegiado foi amplamente discutido e refutado no recurso de apelação, e a revisão não preenche os requisitos legais do artigo 621 do CPP.

A revisão criminal é um instrumento excepcional e não se presta ao simples reexame de fatos e provas já decididos.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, art. 621, II; Lei nº 11.343/2006, art. 33, §4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 526.904/SP; STF, HC 112.310/SP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por
Laudicéia de Mello Steimbach
, com fundamento no art. 621, inciso I, do CPP, em face do v. acórdão proferido pela Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que na apelação criminal diante da ação penal n. 1001645-92.2022.8.11.0033, desproveu o recurso, mantendo a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de São José do Rio Claro/MT, que a condenou pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 625 (seiscentos e vinte cinco) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Pretende o turno defensivo, seja reconhecida e aplicada a causa especial de diminuição de pena alusiva ao tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei de Drogas) em seu favor na fração máxima de 2/3 (dois terços) ou em fração superior a 1/6 (um sexto).

Na sequência do recebimento e da conclusão das formalidades de praxe, os autos seguiram para a douta Procuradoria-Geral de Justiça, retornando posteriormente com parecer subscrito pelo Procurador, Dr. João Augusto Veras Gadelha, manifestando-se pelo não conhecimento da revisional, assim ementando:

“Revisão Criminal: Tráfico de Drogas. – Almeja a defesa técnica da revisionanda Laudiceia de Mello Steimbach que seja reconhecida e aplicada a causa especial de diminuição de pena alusiva ao tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei de Drogas) em seu favor na fração máxima de 2/3 (dois terços) ou em fração superior a 1/6 (um sexto). – Improcedência – A revisional, conquanto seja ação exclusiva do condenado, preordenada à defesa do valor liberdade, supõe a existência, na condenação, de error in procedendo ou in judicando, nas estritas hipóteses elencadas no art. 621 do CPP e não se compatibiliza com a pretensão de simples reexame da prova e de sua interpretação, sob pena de transformá-la em segunda apelação. – In casu, improcede o pleito defensivo de reforma dosimetria da pena do crime de Tráfico de Drogas, com o reconhecimento e aplicação da causa especial de diminuição de pena alusiva ao tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei de Drogas) em seu favor na fração máxima de 2/3 (dois terços) ou em fração superior a 1/6 (um sexto), visto que já fora amplamente discutido e enfrentado de ofício pelo Des. Relator no julgamento do recurso de Apelação interposto nos autos da Ação Penal nº. 1001645-92.2022.8.11.0033 pela c. Segunda Câmara Criminal desse e. TJMT, que, à unanimidade, manteve a sentença condenatória proferida em desfavor da requerente Laudiceia de Mello Steimbach, não aplicando a benesse do tráfico privilegiado em razão de estar comprovada nos autos a sua dedicação a atividades criminosas. – Deste modo, a reanálise de questões já decididas e refutadas na Ação Penal e no recurso de Apelação Criminal, enseja a extinção, sem julgamento do mérito, conforme nos leciona o art. 485, inc. V, última figura, do CPC c.c. o art. 3º do CPP. (TJMT, Revisão Criminal nº. 1017764-38.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 20.8.2020). – E, de acordo com o disposto no parágrafo único do art. 622 do CPP não será admissível a reiteração do pedido, salvo se fundado em novas provas, o que não ocorre nos autos. – Pelo não conhecimento da revisional ou, se caso admitida, pela sua improcedência.” (sic)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Primeiramente, ressalto, após promover a análise da presente ação revisional, sendo antecedida pela apelação criminal nº. 1001645-92.2022.8.11.0033, assim ementado:

"APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO DEFENSIVO – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA OU DESCLASSIFICATÓRIA – NÃO ACOLHIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PALAVRAS DOS POLICIAIS – IDONEIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE QUE AFASTAM AS ALEGAÇÕES DE MEROS USUÁRIOS – CONDENAÇÃO PELO ART. 33 MANTIDA – PENA DE MULTA – ISENÇÃO – FALTA DE PREVISÃO LEGAL – RECORRER EM LIBERDADE – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL – INSURGÊNCIA MINISTERIAL – CONDENAÇÃO PELO ART. 35 DA LEI N. 11.343/06 – INVIABILIDADE – INCERTEZA QUANTO AO ÂNIMO ASSOCIATIVO PERMANENTE E ESTÁVEL – DOSIMETRIA – ANÁLISE EX OFFICIO – FUNDAMENTOS INIDÔNEOS PARA VALORAR NEGATIVAMENTE AS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO – DECOTE DO REFERIDO VETOR – REDIMENSIONAMENTO DA PENA E ABRANDAMENTO DO REGIME QUE SE IMPÕE – RECURSOS DESPROVIDOS, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

Diante de robusto acervo probatório, composto por depoimentos prestados por policiais sob o crivo do contraditório que demonstra que os réus comercializavam substâncias entorpecentes, não há falar em absolvição por falta de prova, tampouco em desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei 11.343/2006. Para a caracterização do crime de associação para o tráfico, é imprescindível o dolo de se associar com estabilidade e permanência, pois a reunião ocasional de duas ou mais pessoas não se subsume ao tipo do artigo 35 da Lei n. 11.343/2006 (STJ, HC 166.979-SP). Evidenciada a inidoneidade dos fundamentos utilizados na valoração negativa do vetor consequências do delito [mal ocasionado pelo crime], deve ser redimensionada a pena-base de forma adequada à prevenção e reprovação do delito [ex officio]. Não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal. Diante do redimensionamento da reprimenda, totalizando pena corporal inferior a 8 anos, e considerada a primariedade dos réus, pertinente a fixação do regime inicial semiaberto. Há perda superveniente do interesse recursal quanto ao pedido de recorrer em liberdade, diante do abrandamento do regime fixado na sentença.” (TJMT-N.U 1001645-92.2022.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024) " (sic)

O turno defensivo sustenta a
necessidade de se reconhecer e aplicar a figura do tráfico privilegiado em favor da revisionanda, porém tal pretensão foi alvo da análise do relator da apelação, quando de seu voto proferido, conforme
:

“Logo, subsistindo as circunstâncias do crime em detrimento dos três réus, em razão das nuances do caso concreto, quais sejam, a quantidade e variedade dos entorpecentes apreendidos – aproximadamente 158g de maconha e 10g de pasta-base de cocaína, e respeitando o cálculo adotado na origem [intervalo da pena em abstrato], entendo adequada à prevenção e reprovação do delito a fixação das penas-base em 5 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, e 550 dias-multa.

Na segunda fase, apenas quanto à ré Laudicéia foi reconhecida a atenuante da confissão parcial, e aplicada a redução de 1/6, que resulta na pena provisória de 4 anos, 8 meses e 7 dias de reclusão, e 450 dias-multa.

Na terceira fase, afastada de forma fundamentada a aplicação do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, diante dos elementos concretos que apontam a dedicação dos réus a atividades criminosas, torno as referidas reprimendas definitivas, à míngua de outras causas a serem consideradas.

Ainda quanto à pena de multa – insurgência defensiva – a qual pleiteou a exclusão pela situação econômica dos réus, convém esclarecer que, nos termos da jurisprudência do STJ, “não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal” [AgRg no AgRg no AREsp 2026736 / SP, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 27.5.2022].

Por fim, registrando-se a presença de apenas uma circunstância judicial negativa [circunstâncias do crime], bem como o quantum de pena aplicado inferior a 8 anos de reclusão, e considerada a primariedade dos réus, pertinente a fixação do regime inicial semiaberto, a tornar prejudicado o pleito de recorrer em liberdade formulado em favor de Maicon.

Por todo o exposto, em sintonia com o parecer Ministerial, nego provimento aos recursos. Porém, de ofício, diminuo as penas aplicadas aos apelantes pela prática do crime de tráfico de drogas, para 5 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, e 550 dias-multa em relação à Ademilson de Lima Paszko e Maicon Rodrigo Mantovani Leite, e 4 anos, 8 meses e 7 dias de reclusão, e 450 dias-multa em relação à Laudicéia de Melo Steiback, a serem cumpridas no regime inicial semiaberto, mantidos os demais termos da condenação.

Oficie-se, de imediato, ao Juízo da 2ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro, para ciência e adoção das providências necessárias ao integral cumprimento deste acordão.” (sic - destaquei)

Quanto a referida pretensão, constato que o périplo do turno defensivo se mostra ansioso e desconectado do quadrante processual, não guardando a intimidade e a acurada cautela que o mencionado instrumento revisional exige.

Nessa entoada, verifica-se facilmente que o defensor destina tempo dissertando sobre matérias já analisadas na apelação criminal que confirmou a sentença condenatória, se valendo do mesmo caminho já percorrido, para compor a presente revisão criminal.

No caso exposto e ora tratado, verifico que as condições exigidas pelo artigo 621 e seus incisos, do Código de Penal não são respeitadas e preenchidas pela defesa, uma vez que há necessidade de prova nova que vá ao encontro da pretensão defensiva, porém, vale-se o turno defensivo, no sentido de alegar que as provas contidas nos autos habilitam a recorrente/ré a obtenção do benefício do reconhecimento em seu favor, do tráfico privilegiado.

Não obstante a taxatividade normativa do artigo supramencionado, a conduta ora posta, mostra-se ineficaz ao propósito de rescindir a coisa julgada, o que invariavelmente demonstra a impossibilidade do anseio defensivo ser conhecido nesse particular argumentativo, por não estar em acordo com o disposto no inciso II, do artigo 621 do Código de Processo Penal.

Assim expressa o artigo 621 do Código de Processo Penal:

“ Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida.

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

É da jurisprudência iterativa do Superior Tribunal de Justiça que a nova prova só pode ser aceita e examinada se precedida da imprescindível justificação judicial sob o crivo do contraditório no foro da condenação.

Nesse sentido:

“Como cediço, quando se trata de revisão criminal, para que novas informações sobre o fato, quando provenientes de testemunhas, possam ser consideradas elementos de prova, os depoimentos devem ser prestados sob o manto do contraditório e da ampla defesa, por meio da justificação criminal (AgRg no RHC n. 112.310/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/08/2019, DJe 30/08/2019).” (RHC 152.297/DF, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 30/09/2021).

O requerente pretende a mera revisão dos fatos já analisados no recurso de apelação criminal nº. 1001645-92.2022.8.11.0033.

Assim, pelo norte apresentado, entendo ser a ação revisional de ordem
sui generis
, pela qual seu autor busca demonstrar na forma de questionamento respaldado em elementos palpáveis um erro judicial que lhe causou injusto prejuízo, com a forma e a essência da condenação que lhe veio pesar os ombros.

Entendo que a revisão criminal é uma ação penal, pertencente à instância
ad quem
, pela qual, tem por finalidade, a desconstituição de uma sentença condenatória transitada em julgado, corrigindo-se eventuais casos de erros produzidos pelo Judiciário e, por violar a coisa julgada.

Desta feita, sua utilização deve ser adstrita às hipóteses enumeradas taxativamente pela lei.

Acerca da impossibilidade de se conhecer do pleito na ação de revisão criminal por carência da ordem prevista nas hipóteses do artigo 621, do Código de Processo Penal, assim tem se posicionado esta Egrégia Corte:

“Se a revisão criminal não preenche os requisitos taxativamente elencados no artigo 621 do Código de Processo Penal, constituindo, ao menos em parte, verdadeira segunda apelação, resta inviável a apreciação dos argumentos apresentados, mormente quando já foram delineados pelo colegiado em sede recursal; Plenamente possível a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante do meio cruel, uma vez que entre tais circunstâncias inexiste situação de preponderância, ex vi do artigo 67, do Código Penal; O quantum de aumento pela figura continuada reconhecida entre os crimes de homicídios qualificados e sacramentada na fração de 1/3 (um terço), não se mostra desarrazoada e está em conformidade com a discricionariedade regrada conferida ao juiz, encontrando retaguarda também em recente precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça. (N.U 1007978-96.2021.8.11.0000, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Des. Gilberto Giraldelli, DJE 11/08/2021).

O STJ caminha no mesmo sentido:

“É firme o entendimento desta Corte Superior de que não cabe "revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP" (HC 206.847/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 16/2/2016, DJe 25/2/2016). 5. Ordem denegada. (HC 526.904/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 10/05/2021).

Repisando o entendimento já exposto, admitir a rediscussão da questão fática importa na utilização da revisão criminal, como recurso de apelação, o que não se viabiliza, pois os argumentos compostos da revisão ora tratada, constituem verdadeira repaginação discricionária dos temas já exaustivamente analisados e debatidos por ocasião dos julgamentos na instância
a quo
e
ad quem
, transitado em julgado.

Frise-se, a revisão criminal não se presta ao simples reexame da prova, como se fosse uma nova apelação.

Assim sendo, em consonância com o parecer, NÃO CONHEÇO DA REVISÃO CRIMINAL, pela caracterizada ausência de requisito básico para a validação da revisão criminal, qual seja, os requisitos elencados no artigo 621 do
códex
processual penal, conforme exigência legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2025